Tribunal: TJPA
Processo: 0802085-36.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802085-36.2017.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA JOSE MORAES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELA
ÇÃ
O E REEXAME NECESS
Á
RIO
. MANDADO DE SEGURAN
Ç
A JULGADO PROCEDENTE. DECIS
Ã
O MONOCR
Á
TICA QUE CONFIRMOU A SENTEN
Ç
A.
PRELIMINAR

DE ILEGITIMIDADE DO PREFEITO
. APLICA
ÇÃ
O DA TEORIA DA ENCAMPA
ÇÃ
O.
PRELIMINAR REJEITADA
. EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELA
ÇÃ
O E REEXAME NECESS
Á
RIO
. MANDADO DE SEGURAN
Ç
A JULGADO PROCEDENTE. DECIS
Ã
O MONOCR
Á
TICA QUE CONFIRMOU A SENTEN
Ç
A. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.18 DA LEI ORG
Â
NICA DO MUNIC
Í
PIO DE BEL
É
M. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAG
É
SIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORG
Â
NICA DO MUNIC
Í
PIO DE BEL
É
M. TESE ACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. APLICA
ÇÃ
O DO TEMA 223 EM REPERCUSS
Ã
O GERAL DO STF. N
Ã
O CABE A LEI ORG
Â
NICA DE MUNIC
Í
PIO, REGULAMENTA
ÇÃ
O DE DIREITOS DOS SERVIDORES, POR VIOLA
ÇÃ
O A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TESE ANALISADA NESTA INST
Â
NCIA POR FOR
Ç
A DO
§
1
º
DO ART.1.013 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OBSERV
Â
NCIA DA CL
Á
USULA DE RESERVA DO PLEN
Á
RIO DADO O POSICIONAMENTO DO PLEN
Á
RIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUEST
Ã
O DEBATIDA. REFORMA DA SENTEN
Ç
A COM A DENEGA
ÇÃ
O DA SEGURAN
Ç
A PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A decis
ã
o monocr
á
tica manteve em parte a senten
ç
a que concedeu a seguran
ç
a, determinando a concess
ã
o do afastamento remunerado
à
agravada enquanto aguarda a conclus
ã
o do seu pedido de aposentadoria.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito
. Aplica
çã
o da Teoria da Encampa
çã
o. S
ú
mula 628 do STJ. R
esta configurada a rela
çã
o hier
á
rquica entre a autoridade que prestou informa
çõ
es e a que ordenou a pr
á
tica do ato impugnado, houve expressa impugna
çã
o acerca do m
é
rito da quest
ã
o, tendo o Munic
í
pio defendido a impossibilidade do afastamento remunerado e, finalmente, tanto o Prefeito como quanto as demais autoridades apontadas no apelo, atraem a mesma compet
ê
ncia para processamento e julgamento do Mandado de Seguran
ç
a.
Preliminar rejeitada
.

3.

Tese de inconstitucionalidade do art.18 da Lei Org
â
nica do Munic
í
pio de Bel
é
m. Verifica-se que de fato a Lei Org
â
nica Municipal de Bel
é
m, de iniciativa parlamentar, no regramento em an
á
lise, versou sobre mat
é
ria que n
ã
o lhe competia, pois a normatiza
çã
o de direitos de servidores p
ú
blicos deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, no caso, do Prefeito Municipal.

4.

Deste modo, considerando o contexto jur
í
dico da discuss
ã
o, insere-se dispositivo legal considerado inconstitucional em casos id
ê
nticos pelo STF, o que, inclusive, excepciona a observ
â
ncia da cl
á
usula da reserva de plen
á
rio. Tema 223 de Repercuss
ã
o Geral. Precedentes.

5.

A tese de que a Lei Org
â
nica do Munic
í
pio
é
hierarquicamente superior n
ã
o se aplica na hip
ó
tese, pois o inciso XXVIII do seu art. 18, incidente na situa
çã
o funcional da agravada, possui v
í
cio formal de iniciativa legislativa, violando, por simetria constitucional, o artigo 61,
§
1
º
, II,
“
a
”
, da Constitui
çã
o da Rep
ú
blica, visto que os direitos dos servidores municipais
é
tema reservado
à
discri
çã
o do Prefeito, devendo, por conseguinte, ser reformada a senten
ç
a.

6.

Agravo Interno conhecido e parcialmente provido

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito P
ú
blico
,
à
unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, ocorrida nos dias 22 a 29 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n
º
0802085-36.2017.8.14.0301) interposto pelo MUNIC
Í
PIO DE BEL
É
M contra MARIA JOS
É
MORAES MIRANDA, diante da decis
ã
o monocr
á
tica proferida sob a minha relatoria, que negou provimento
à
apela
çã
o do agravante confirmando a senten
ç
a exarada nos autos do Mandado de Seguran
ç
a impetrado pela agravada.

A decis
ã
o recorrida teve a seguinte conclus
ã
o:

“
Ante o exposto, CONHE
Ç
O E NEGO PROVIMENTO
À
APELA
ÇÃ
O e, CONHE
Ç
O DO REEXAME NECESS
Á
RIO, PARA CONFIRMAR A SENTEN
Ç
A, nos termos da
fundamenta
çã
o.
”

Em raz
õ
es recursais, o agravante a suscita de
ilegitimidade do Prefeito de Bel
é
m para figurar no polo passivo do Mandado de Seguran
ç
a, arguindo a inconstitucionalidade do art.18 da Lei Org
â
nica do Munic
í
pio de Bel
é
m, sob a alega
çã
o de seria compet
ê
ncia privativa do Chefe do Executivo, a iniciativa de lei que tratem
servidores p
ú
blicos da Uni
ã
o e Territ
ó
rios, seu regime jur
í
dico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, como preceitua o art.61,
§
1
º
,II,c da CF/88 e art.105, II, b da Constitui
çã
o Estadual.

Tamb
é
m defende a impossibilidade do afastamento remunerado, aduzindo que
de acordo com a Lei n
º
8.466/2005 a servidora s
ó
faria jus ao afastamento remunerado a partir da ci
ê
ncia do deferimento do pedido de aposentadoria.

A agravada n
ã
o apresentou contrarraz
õ
es.

Coube-me a relatoria do feito por distribui
çã
o.

VOTO

Considerando a decis
ã
o do STJ que determina aprecia
çã
o da tese de inconstitucionalidade suscitada pelo agravante, passo a proceder novo julgamento do recurso.

Preenchidos os pressupostos legais, conhe
ç
o do Agravo Interno e passo a apreciar seu m
é
rito:

A quest
ã
o em an
á
lise consiste em verificar as teses do Munic
í
pio de Bel
é
m quanto
à
ilegitimidade passiva do Prefeito de Bel
é
m, a inconstitucionalidade do art.18
da Lei Org
â
nica do Munic
í
pio de Bel
é
m.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO

O agravante reitera que o Prefeito do Munic
í
pio de Bel
é
m
é
parte ileg
í
tima para compor o polo passivo do Mandado Seguran
ç
a impetrado na origem.

A S
ú
mula 628 do STJ disp
õ
e:

A teoria da encampa
çã
o
é
aplicada no mandado de seguran
ç
a quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) exist
ê
ncia de v
í
nculo hier
á
rquico entre a autoridade que prestou informa
çõ
es e a que ordenou a pr
á
tica do ato impugnado; b) manifesta
çã
o a respeito do m
é
rito nas informa
çõ
es prestadas; e c) aus
ê
ncia de modifica
çã
o de compet
ê
ncia estabelecida na Constitui
çã
o Federal.

O enunciado sumular em destaque aplica-se a hip
ó
tese dos autos, na medida em que resta configurada a rela
çã
o hier
á
rquica entre a autoridade que prestou informa
çõ
es e a que ordenou a pr
á
tica do ato impugnado, houve expressa impugna
çã
o acerca do m
é
rito da quest
ã
o, tendo o Munic
í
pio defendido a impossibilidade do afastamento remunerado e, finalmente, tanto o Prefeito como quanto as demais autoridades apontadas no apelo atraem a mesma compet
ê
ncia para processamento e julgamento do Mandado de Seguran
ç
a.

Logo, n
ã
o rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito.

DA ALEGA
ÇÃ
O DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.18 DA LEI ORG
Â
NICA DO MUNIC
Í
PIO DE BEL
É
M

A sentença assegurou à apelada o direito de se afastar do cargo público que ocupa após o 91º (nonagésimo primeiro) dia, contado da data em que requereu a aposentadoria. Segundo o Município de Belém, o afastamento, não possui amparo na legislação, pois o § 8º do art. 12 da Lei Municipal nº 8.466/2005 foi alterado pela Lei Municipal nº 8.624, de 28.12.2007, determinando que o servidor somente poderá ser afastado da função após o deferimento da aposentadoria.

No que tange ao argumento de inconstitucionalidade do inciso XXVIII do art. 18 da Lei Orgânica do Município, defendido pelo Agravante, ele afirma que o referido dispositivo ofende o art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal, que, pelo princípio da simetria constitucional, garante ao Chefe do Poder Executivo Municipal a iniciativa privativa de leis que disponham sobre servidores públicos do Município. Senão vejamos:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição .

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre:

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) – grifo nosso

Examinando a situação dos autos, verifica-se que de fato a Lei Orgânica Municipal de Belém, de iniciativa parlamentar, no regramento em análise, versou sobre matéria que não lhe competia, pois a normatização de direitos de servidores públicos deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, no caso, do Prefeito Municipal.

Registra-se, ainda, que a matéria há muito foi objeto de julgamento pelo STF nos autos, que firmou ao Tema 223 de Repercussão Geral, fixando a seguinte tese, veja-se:

Tema: 223
- Competência do Poder Legislativo municipal para estabelecer

vantagens, benefícios e adicionais em favor de servidores municipais.

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. VANTAGENS, BENEFÍCIOS E ADICIONAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTABELECIDOS DE FORMA ORIGINÁRIA NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E POR INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA JURÍDICA E ECONÔMICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(STF, Tema nº 223, RE 598259 RG , Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI

Julgamento: 22/10/2009 Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico, julgado em 22/10/2009, DJe-218 DIVULG 19-11-2009 PUBLIC 20-11-2009 EMENT VOL-02383-07 PP-01316). – grifo nosso

O referido precedente do tema acima mencionado, foi emanado nos seguintes termos,
in verbis
:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de
Inconstitucionalidade
nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti.
LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade
nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria. (RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061

DIVULG 27-03-2015

PUBLIC 30-03-2015)- grifo nosso

Deste modo, considerando o contexto jurídico da discussão, insere-se dispositivo legal considerado inconstitucional em casos idênticos pelo STF, o que, inclusive, excepciona a observância da cláusula da reserva de plenário, a saber:

E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 93, XI),
DEFERINDO A SUSPENSÃO CAUTELAR DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 313/2008, EM JULGADO MANTIDO POR DECISÃO DO RELATOR, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDA EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 481, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVID
O.(Rcl 17185 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014) – grifo nosso

Logo, não se faz necessária a criação de incidente de inconstitucionalidade para realizar a referida análise, viabilizando, portanto, a aplicação de tal conclusão por órgão fracionário, na forma do artigo 949 do CPC/15,
verbis
:

Art. 949 (...)

Parágrafo único.

Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça, em recente julgado, posicionou-se no seguinte sentido. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM.
INCONSTITUCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESCABE, EM LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO, A NORMATIZAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PORQUANTO A PRÁTICA ACABA POR AFRONTAR A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
TESE ANALISADA NESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DO § 1º DO ART.1.013 DO CPC.
DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO DADO O POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. RETRATAÇÃO OPERADA. REFORMA DA SENTENÇA “A QUO” COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
PLEITEADA. RECURSOCONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no per&i (TJ/PA, 9079941, 9079941, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador
1ª Turma de Direito Público
, Julgado em 2022-04-11, Publicado em
2022-04-25
) – grifo nosso

Destarte, conclui-se que a tese de que a Lei Orgânica do Município é hierarquicamente superior não se aplica na hipótese, pois o inciso XXVIII do seu art. 18, incidente na situação funcional da agravada, possui vício formal de iniciativa legislativa, violando, por simetria constitucional, o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição da República, visto que os direitos dos servidores municipais é tema reservado à discrição do Prefeito, devendo, por conseguinte, ser reformada a sentença.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, para julgar provida a remessa necessária e apelação do Município de Belém, denegando a segurança pleiteada.

P.R.I.C.

Belém, de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desem
bargadora Relatora

Belém, 01/05/2024